Tribunal: TJBA
Processo: 8070485-65.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070485-65.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI, ELIAS GOMES DA SILVA

APELADO: ALISSON CARVALHO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ELIAS GOMES DA SILVA, KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
RECURSOS SIMULTÂNEOS.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO EM VEÍCULO NOVO.
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO DEFEITO N
O PRAZO LEGAL PARA SOLUÇÃO. PRIVAÇÃO SIGNIFICATIVA DE FRUIÇÃO DO BEM
UTILIZADO PARA EXERCÍCIO DE PROFISSÃO
. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO
DO RÉU
DESPROVIDO.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Tratam-se de recursos simultâneos de apelação interpostos em face de sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a fabricante à devolução do valor integral do veículo, conforme cotação da Tabela FIPE, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso, condicionada à devolução do bem pelo autor, livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Além disso, a empresa foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como ao ressarcimento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) a título de danos materiais referentes ao reparo particular, e honorários de sucumbência, 10% sobre o valor da condenação, impondo à ré a integralidade das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) definir se os vícios apresentados por veículo novo, configuram violação relevante a direito da personalidade do consumidor, justificando indenização por danos morais e sua majoração; (ii) analisar a pertinência da dimensão dos honorários advocatícios; (iii) ponderar a possibilidade de utilização da tabela FIPE para a devolução do valor pago, quando não existe pedido neste sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 18 do CDC impõe ao fornecedor a obrigação de sanar vícios no prazo de 30 dias, sendo que o descumprimento pode ensejar substituição do produto, devolução do valor ou abatimento proporcional, mas não configura automaticamente dano moral indenizável.

A recorrida reconhece a ocorrência de vícios e a não realização de reparos técnicos, por entender que não estariam sob garantia, alegando mau uso do bem, sem trazer prova neste sentido, apesar de ter permanecido na posse do mesmo por 30 dias.

A jurisprudência do STJ admite a possibilidade de indenização por danos morais em casos de defeitos reiterados sem solução eficaz e comprometimento da função essencial do veículo.

Os transtornos narrados extrapolam os dissabores ordinários da relação de consumo, existindo demonstração de prejuízo ao exercício da atividade profissional do autor que trabalha como mototaxista.

Majoração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A configuração do dano moral exige demonstração de que os transtornos enfrentados extrapolaram os meros aborrecimentos típicos das relações de consumo, atingindo direito da personalidade ou causando repercussão relevante na vida do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11; CDC, art. 18, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 76.980/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.06.2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8070485-65.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA e outros e como apelada ALISSON CARVALHO DE JESUS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA